Tribunal: TJES
Processo: 5013237-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PROCESSO QUE SE ARRASTA HÁ MAIS DE VINTE E CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A QUANTIA PENHORADA IRÁ AFETAR A SUBSISTÊNCIA DO RECORRENTE. NÃO INDICAÇÃO DE BENS OU ALTERNATIVAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 15% sobre o benefício de aposentadoria do agravante, conforme requerido pelos exequentes no processo. A demanda tramita desde 1998 e, após tentativas infrutíferas de localizar valores em contas do executado, foi requerida a penhora parcial dos rendimentos do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravante, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e das exceções reconhecidas pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no artigo 833, IV, do CPC, admite exceções, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que seja preservada a dignidade do devedor.

A jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade de parte do patrimônio do devedor é justificada apenas quando necessária para a manutenção da dignidade do devedor e de seus dependentes, especialmente em casos que envolvam ativos financeiros.

No caso em análise, a penhora de 15% sobre o benefício de aposentadoria do agravante, no valor de R$ 2.261,00, resulta em retenção de aproximadamente R$ 340,00, montante que não compromete a subsistência do agravante, considerando também sua atividade remunerada adicional como colunista social e seu padrão de vida.

A demanda se arrasta há mais de 25 anos e, até o momento, não foram apresentados meios menos onerosos e mais eficazes para satisfação do crédito, o que caracteriza a violação da boa-fé processual por parte do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, desde que a medida não comprometa a dignidade do devedor e de seus dependentes.

A violação da boa-fé processual pelo executado, com a não apresentação de meios alternativos para quitação da dívida, corrobora a possibilidade, excepcional, de penhora de proventos.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º; art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.933.159/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013237-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO DE OLIVEIRA DOREA

AGRAVADO: JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE VINTE E CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A QUANTIA PENHORADA IRÁ AFETAR A SUBSISTÊNCIA DO RECORRENTE. NÃO INDICAÇÃO DE BENS OU ALTERNATIVAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 15% sobre o benefício de aposentadoria do agravante, conforme requerido pelos exequentes no processo. A demanda tramita desde 1998 e, após tentativas infrutíferas de localizar valores em contas do executado, foi requerida a penhora parcial dos rendimentos do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravante, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e das exceções reconhecidas pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no artigo 833, IV, do CPC, admite exceções, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que seja preservada a dignidade do devedor.

A jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade de parte do patrimônio do devedor é justificada apenas quando necessária para a manutenção da dignidade do devedor e de seus dependentes, especialmente em casos que envolvam ativos financeiros.

No caso em análise, a penhora de 15% sobre o benefício de aposentadoria do agravante, no valor de R$ 2.261,00, resulta em retenção de aproximadamente R$ 340,00, montante que não compromete a subsistência do agravante, considerando também sua atividade remunerada adicional como colunista social e seu padrão de vida.

A demanda tramita por mais de 25 anos e, até o momento, não foram apresentados meios menos onerosos e mais eficazes para satisfação do crédito, o que caracteriza a violação da boa-fé processual por parte do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As circunstâncias do caso indicaram ser possível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, uma vez ausentes indícios de que a medida comprometerá a dignidade do devedor e de seus dependentes.

A violação da boa-fé processual pelo executado, com a não apresentação de meios alternativos para quitação da dívida, corrobora a possibilidade, excepcional, de penhora de proventos.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º; art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.933.159/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HÉLIO DE OLIVEIRA DÓREA
contra a r. decisão de evento ID. n.° 31996461 dos autos originários, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença apresentado por
CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA
e
JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA
, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o benefício de aposentadoria do agravante.

Denota-se dos autos de origem, que
tramitam desde 1998
, em fase de cumprimento de sentença, que após a rejeição da impugnação apresentada pelo executado/agravante ocorreram tentativas infrutíferas de localização de valores em contas de titularidade do devedor, razão pela qual a parte exequente, aqui agravada, solicitou a penhora de parte dos rendimentos do executado.

Ao deferir o pedido, o magistrado de primeiro grau consignou que o “Superior Tribunal de Justiça excetua a regra de impenhorabilidade dos proventos, ao decidir que, independentemente do valor auferido a título de salário, seria possível penhorar percentual que resguardasse a dignidade do devedor”.

Pois bem.

Sobre o tema, o artigo 833, inciso IV do CPC prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Tal dispositivo revela a preocupação do legislador em criar freios à busca sem limites da satisfação do exequente na execução. Segundo a doutrina
1
, “a garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente”.

Ocorre que, sob este aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que
só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade de parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes, quando incidente sobre ativos financeiros
.

Vejamos julgado que retrata esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS DEPENDENTES. ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG. RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. II - O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.
III - O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
(EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022, destaquei)

Assim sendo, coaduno com o posicionamento do magistrado de primeiro grau relativamente a validade da penhora efetuada, eis que ausente de mácula a justificativa utilizada pelo Juízo
a quo
para deferir o pleito, diante das circunstâncias do caso.

Isso porque, reitere-se, a demanda tramita há mais de 25 (vinte e cinco) anos e, além disso, a redução nos proventos de aposentadoria do agravante será de aproximadamente R$ 340 (trezentos e quarenta reais), considerando que o benefício de previdência social por ele auferido é de R$ 2.261,00 (dois mil duzentos e sessenta e um reais).

Ponha-se em relevo, outrossim, que o agravante é colunista social bem-sucedido neste Estado
2
, sendo possível verificar que ainda exerce suas atividades em jornal local
3
, atividade esta que, infere-se, lhe confere rendimentos adicionais.

Além desses fatores, o endereço do agravante, declinado na inicial, localizado na orla de Camburi, Vitória/ES, denota a existência de patrimônio incompatível com a percepção de apenas R$ 2.261,00 (dois mil duzentos e sessenta e um reais) mensais.

O princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que
o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado
, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz.

No caso em análise, o agravante, ao defender em suas razões a impenhorabilidade da verba, não indicou outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir o cumprimento de sentença, em processo que perdura por mais de duas décadas, com impugnação ao cumprimento já rejeitada.

Tal quadro, a meu ver, denota a violação da boa-fé processual, circunstância também elencada como passível de excepcionar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria – naquilo que não comprometer a subsistência do executado –, conforme assentou o STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos,
sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Sendo assim, por ora, não se verifica ter o agravante se desincumbido de demonstrar, cabalmente, que a penhora afetará a sua subsistência, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo e instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

____________________

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.

Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

2
Considerado como o maior colunista Social do Estado do Espírito Santo: dohttps://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/09/2020/especial-helio-dorea-o-comeco-de-uma-trajetoria-de-sucesso

3
https://www.folhavitoria.com.br/social/helio-dorea/2024/03/06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.